Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA E DE CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULAS VÁLIDAS. O direito processual civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado ou princípio da persuasão racional, nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A negligência na condução do processo somente seria pressuposto suficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil por perda de uma chance se, por si só, fosse capaz de suprimir a possibilidade de êxito processual. Não configura dano moral e material indenizável a falha na prestação de serviços advocatícios pela sociedade de advocacia contratada, que deixou de apresentar réplica e contestação à reconvenção, bem como de interpor recurso de sentença proferida em desfavor dos autores, quando a possibilidade de êxito total na demanda era exígua. A pretensão de nulidade das Cláusulas de Termo de Acordo e Assunção de Dívida firmado entre as partes não se sustenta, porquanto a sociedade de advocacia ré reconheceu o erro quanto à condução do processo judicial ajuizado pelo autor, ao deixar de apresentar réplica e contestação à reconvenção em demanda judicial, assumindo integralmente o pagamento da condenação imposta naquela ação, de modo que não se verifica a ocorrência de desvantagem desproporcional e de prejuízo aos autores, nem de erro substancial quanto às circunstâncias pactuadas